Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-21.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-21.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANDERSON SANTOS BULHOES DE JESUS

Advogado(s)
:
TAMIRES SILVA ESTRELA, VERA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
APELO AUTORAL CONTRA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA POSTULADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
DECISUM

CONFIRMADO.
P
RINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1021, §4º, DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DO(S) VÍCIO(S) SUSCITADO(S).
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

RECURSOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000130-21.2022.8.05.0080
, em que figuram como recorrente
JEANDERSON SANTOS BULHOES DE JESUS
e como recorrido
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto da relatora.